Tribunal: STF
Processo: HC 257883
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACIN (RELATOR): Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC Nº 1011032/MG, indeferiu, liminarmente, a ordem do habeas corpus (eDOC 4).



    Busca-se, em síntese, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.



    No mérito, pugna-se pela superação da Súmula 691 desta Corte Suprema para revogar a prisão preventiva do paciente, em razão da supracitada incompatibilidade. 



    É o relatório. Decido. 



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    O Juízo a quo, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em decisão assim fundamentada (eDOC 3, pp. 6-7, grifei):



    “Quanto ao acusado Saulo Marcelo de Souza Almeida: 



    Na primeira fase, a culpabilidade, consubstanciada na reprovabilidade da conduta, mostrou-se ínsita à figura típica, não merecendo maior reprimenda do que aquela já prevista em abstrato no respectivo preceito secundário.O réu possui registro de maus antecedentes criminais, conforme CAC de id n. 10455153043, motivo pelo qual a circunstância deve ser valorada negativamente. Não há elementos nos autos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado, devendo ser reputadas neutras. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são aqueles inerentes à espécie delitiva, não podendo ser valorados negativamente. Não há que se falar em comportamento da vítima. No que concerne à quantidade e natureza da droga, a quantidade da substância entorpecente apreendida(9.960,0 g)revela maior reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual a circunstância deve ser valorada negativamente. 



    Logo, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. 



    Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. 



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Assim, fixo a pena definitiva do acusado Saulo Marcelo de Souza Almeida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. 



    Ante a ausência de informações acerca da condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. 



    Deixo de promover a detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que o tempo de prisão provisória cumprido pelo réu não influenciará o regime inicial da pena privativa de liberdade. 



    Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado (art. 33, § 2º, “b”, CP). 



    Incabível na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, CP), tendo em vista o quantum de pena aplicado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Incabível, ainda, a suspensão condicional de sua execução (art. 77, CP), tendo em vista o quantum de pena aplicado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Indefiro o pedido de arbitramento da indenização por dano moral coletivo. "Apesar da existência de precedentes das Cortes Superiores no sentido de ser possível a fixação de indenização a título de dano moral coletivo no âmbito de ação penal, é necessário que seja factível aferir a real ocorrência e a dimensão de tais danos. Assim, diante da impossibilidade de se mensurar a extensão do prejuízo causado à sociedade em decorrência do tráfico de drogas, inviável a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, VI, do Código de Processo Penal no mencionado contexto" (TJMG, 8ª Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 1.0000.23.269088-3/001, Relator Desembargador Henrique Abi-Ackel Torres, publicado em 09/08/2024). Ademais, considero suficiente à repressão da conduta do réu a condenação à pena privativa de liberdade e de multa. 



    Mantenho a prisão preventiva do acusado Saulo Marcelo de Souza Almeida (art. 387, § 1º, CPP), porquanto inalteradas as circunstâncias fáticas que deram ensejo à sua decretação. Como dito alhures, trata-se de réu que ostenta maus antecedentes, tendo sido preso na posse de grande quantidade de substâncias entorpecentes. Ademais, a CAC do acusado aponta registro policial recente por suposto crime de homicídio qualificado, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública e econômica. Ressalte-se que, segundo entendimento do STJ, o regime semiaberto é compatível com a cautelar extrema, desde que compatibilizada às características e condições do regime intermediário estabelecido (AgRg no HC n. 910.950/MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.), o que desde já determino.. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.”



    A fundamentação exarada, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva, se evidenciado, no caso concreto, a adequação da imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (HC 136397, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Redator p/ Acórdão: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26.11.2024, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 245827 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 24.10.2024, grifei)



    Na mesma direção, a respeito da manutenção ou imposição de prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto, Guilherme de Souza Nucci assinala que:



    “[s]e o magistrado fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade.” (in Código de processo penal comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 924, grifei). 



    Com efeito, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, em casos análogos ao presente, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. 



    Nesse toada, como salientou o Ministro Alexandre de Moraes, “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, julgado em 12.02.2020, DJe 14.02.2020, grifei). 



    Por isso, “em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, (...) a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08.09.2021, grifei).



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido em sentença, autoriza a imediata concessão da ordem.



    2. Isso posto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente SAULO MARCELO DE SOUZA ALMEIDA, nos autos da ação penal nº. 0002517-78.2025.8.13.0740, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se também ao TJMG e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente